Tribunal: TJES
Processo: 5030834-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030834-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: ISRAEL RUFINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofreu lesão definitiva e consolidada em razão de acidente de trabalho.

3. Considerando o conjunto dos autos, vislumbra-se que o apelado sofreu redução da capacidade laboral, ainda que mínima, de modo a ser aplicado o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, no sentido de que
“o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente”
(TJES, Apelação Cível 00066044320178080014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

4. Assim,
“o
fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213 /91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença”
(TJES, Apelação Cível 00066044320178080014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025).

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5030834-58.2022.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Israel Rufino dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de Id. 15576683, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de concessão de benefício por acidente de trabalho (auxílio-acidente) ajuizada por Israel Rufino dos Santos, na qual o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no termos do 85, § 4º, II, do CPC.

Nas razões recursais de Id. 15576735, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que: (a) não há demonstração da redução específica da capacidade laborativa para a atividade que o apelado exercia no momento do acidente, conforme reconhecido no laudo pericial; (b) embora exista sequela, não há repercussão sobre a capacidade laborativa do apelado, sobretudo para a atividade que exercia habitualmente; (c) não é razoável que o juízo decida em dissonância com o laudo pericial; (d) não estão preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15576738, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJGO, Apelação Cível 003561886720148090051, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

No caso dos autos, considerando as provas colacionadas e o laudo técnico pericial de Id. 15576675, vislumbra-se que o apelado, no dia 11/04/2012, na função de técnico de manutenção eletrônica, sofreu acidente de trabalho (acidente de percurso), ocasionando-lhe fratura no fêmur e quadril esquerdos, com lesão consolidada e definitiva. Vê-se, ainda, que exerce as funções de “manutenção em câmeras, cercas elétricas, alarmes, portões elétricos etc”.

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a alegação do INSS de que o laudo pericial indicou que o apelado está apto a exercer as atividades que exercia habitualmente a época do acidente.

Entretanto, extrai-se do laudo pericial (Id. 15576675), em relação ao quesito “
Do acidente sofrido pelo examinando, resultou alguma sequela permanente? Quais?”,
que o perito foi conclusivo ao indicar que
“Sim. O Reclamante apresenta marcha antálgica e diminuição na abdução da perna”.

Embora o apelado venha exercendo a função que antes desenvolvia habitualmente, restou evidenciado que
“porém, apresenta sequela definitiva na abdução da perna e marcha claudicante”,
de modo a configurar lesão consolidada, decorrente de acidente de trabalho.

O
expert
concluiu, portanto, que
“O Reclamante sofreu acidente de percurso em que sofreu fratura de fêmur esquerdo, realizado cirurgia com colocação de órteses e apresenta como sequela diminuição no movimento de abdução da perna esquerda e marcha claudicante decorrente da órtese. Apresenta redução laboral para atividades em que requer deambulação para longas caminhadas e frequentes”.

Nesse sentido, considerando o conjunto dos autos, vislumbra-se que o apelado sofreu redução da capacidade laboral, ainda que mínima, de modo a ser aplicado o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, no sentido de que
“o grau da redução

da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente”
(TJES, Apelação Cível 00066044320178080014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

Assim,
“o
fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213 /91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença”
(TJES, Apelação Cível 00066044320178080014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
,
o que foi devidamente observado na sentença.

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido e considerando a jurisprudência pátria acima mencionada, resta evidenciado o direito do apelado ao benefício de auxílio-acidente, estando comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral evidenciada, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
. Em sede de reexame necessário, confirmo a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.